Tribunal: TJPA
Processo: 0005427-80.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005427-80.2017.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: UENDERSON SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SALDO SALARIAL. SERVIDOR COMISSIONADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Pau D’Arco contra sentença que o condenou ao pagamento de saldo salarial do mês de dezembro de 2016, em favor de servidor comissionado, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustentou o adimplemento das verbas devidas, requerendo a improcedência do pedido e o reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o saldo salarial de dezembro de 2016 foi devidamente adimplido pelo ente público; (ii) definir se há sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administração pública não comprovou o pagamento do saldo salarial referente a dezembro de 2016, pois o recibo apresentado não está assinado pelo servidor e não houve juntada do comprovante de depósito ou ordem bancária, justificando a condenação pelo pagamento desta verba.

4.

Os pedidos para pagamento do 13º salário, férias, FGTS e multa de 40% foram indeferidos, pois as provas demonstram que as parcelas foram integralmente quitadas ou são indevidas ao vínculo comissionado, caracterizando sucumbência recíproca.

5.

O art. 85 do CPC estabelece que o vencido pagará honorários advocatícios ao advogado do vencedor, ademais não sendo líquida a sentença a definição dos percentuais alusivos aos honorários deverão ser fixados quando liquidado o julgado (art. 85, §4º inciso II, do CPC.

6.

Com efeito, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais está indissociavelmente vinculada ao objeto litigioso (condenação, proveito econômico e, residualmente, valor da causa).

7.
A interposição de recurso não configura litigância de má-fé, especialmente quando há êxito parcial na pretensão recursal, não havendo dolo processual ou intuito procrastinador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O inadimplemento do saldo salarial pela administração pública, sem comprovação documental suficiente, gera a obrigação de pagamento ao servidor.

2.

A configuração de sucumbência recíproca decorre da procedência parcial do pedido inicial a ser apurada na liquidação do julgado.

3.

A interposição de recurso previsto em lei por si só não caracteriza litigância de má-fé.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Pau D’Arco nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005427-80.2017.8.14.0045

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO

ADVOGADO: RONILTON ARNALDO DOS REIS (OAB/PA 10.976)

ADVOGADA: ALVA RINE ALVES DA SILVA (OAB/PA 10.918)

APELADO: UENDERSON SOUZA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: KLLÉCIA KALHIANE MOTA COSTA JACINTO (OAB/PA 19.301-A)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

O Município de Pau D’Arco interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o ente público ao pagamento do saldo de salário relativo ao mês de dezembro/2016, quantia a ser apurada em liquidação, condenando a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.

Em síntese, aduziu que houve o pagamento do saldo de salário tendo o apelado recebido todas as verbas que eram devidas. Outrossim, aduziu que sendo julgados improcedente a maior parte dos pedidos autorais não pode o apelante suportar integralmente a obrigação de arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

Requer, portanto, o provimento deste apelo para reformar a sentença julgando improcedente o pedido para pagamento do saldo de salário, e mais, reconhecer a sucumbência recíproca arbitrando honorários em favor dos advogados do apelante, subsidiariamente impor que cada parte arque com os honorários dos respectivos patronos.

Em contrarrazões a parte apelada inicialmente aduziu ser devido o pagamento do salário ao servidor comissionado. Em seguida, sustentou que a patrona tem direito aos honorários advocatícios em razão de terem sido julgados procedentes os pedidos da parte. Prossegue alegando ser protelatório o presente recurso devendo ser reconhecido o apelante como litigante de má-fé. Finalizou rogando pelo desprovimento do apelo municipal.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A parte autora, ora apelada, ajuizou ação de cobrança alegando que em razão do vínculo comissionado, anteriormente mantido com o município (janeiro/2013 até 31/12/2016), fazia jus ao saldo de salário do mês de dezembro/2016, 13º salários e férias do período, FGTS juntamente com a multa de 40% (quarenta por cento).

O município apelante apresentou com sua contestação cópia do Decreto nº 010/2014-GPM/PD, indicando que o apelado fora nomeado para exercer o cargo de Chefe de Gabinete (ID 17349134 – Pág. 2). Dessa forma, possuindo natureza comissionada o vínculo não cabe falar em nulidade muito menos direito ao FGTS na forma como pleiteado na petição inicial.

Além disso, a municipalidade carreou aos autos documentos comprovando o pagamento do 13º salário dos anos de 2015 e 2016 (ID 17349134 – Págs. 03 a 05), o mesmo se diga em relação ao pagamento das férias, inclusive juntado os respectivos comprovantes de depósito bancário (ID 17349134 – Págs. 06 a 09 e ID 17349135 – Págs. 01 a 02), razão pela qual não podia ser acolhida a pretensão quanto a essas parcelas.

No concernente ao saldo de salário do mês de dezembro/2015 o recibo de pagamento apresentado pelo apelante não está assinado pelo servidor, ademais não houve a juntada de qualquer ordem bancária e/ou comprovante de depósito na conta corrente do servidor, razão pela qual a administração municipal não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório quanto ao adimplemento e, portanto, deve responder pelo pagamento conforme reconhecido na sentença.

Disto isto, nota-se que a pretensão autoral fora acolhida apenas quanto ao pagamento do saldo de salário relativo ao mês de dezembro/2016, sendo improcedente quanto aos demais pedidos (13º salários, férias, FGTS e multa de 40%) evidenciando a sucumbência sobre essas parcelas que inegavelmente representavam a maior parte do proveito econômico esperado com a demanda.

O art. 85 do CPC estabelece que o vencido pagará honorários advocatícios ao advogado do vencedor, ademais não sendo líquida a sentença a definição dos percentuais alusivos aos honorários deverão ser fixados quando liquidado o julgado (art. 85, §4º inciso II, do CPC.

Com efeito, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais está indissociavelmente vinculada ao objeto litigioso (condenação, proveito econômico e, residualmente, valor da causa).

Dessa forma, com parcial razão o apelante devendo ser alterada a sentença para reconhecer a existência de sucumbência recíproca.

Por fim, a simples interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza o dolo processual necessário para caracterizar o propósito procrastinador muito menos a litigância de má-fé, notadamente quando o recorrente alcança êxito, ainda que parcial, na sua insurgência.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Pau D’Arco, para reformar parcialmente a sentença reconhecendo a existência de sucumbência recíproca determinando que a definição dos percentuais alusivos aos honorários advocatícios, devidos em prol dos patronos de ambas as partes (apelante e apelado) ocorrerá por ocasião da liquidação do julgado, levando em conta o proveito econômico efetivamente obtido pelo autor (condenação), assim como aquilo que economicamente deixou de auferir (improcedência dos demais pedidos).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2024